Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001625-74.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Nova Mutum que rejeitou a Exceção de Pré Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 5578-04.2017.8.11.0086 movida por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
Em suas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que pretende o cancelamento da inscrição da ação executiva perante os órgãos de proteção ao crédito, o que não se pode confundir com a suspensão dos efeitos dos protestos, objeto de outra ação judicial.
Sustentam que não há nos autos qualquer pedido para inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, bem como não há comando judicial nesse sentido, o que, por si só, é suficiente para que seja cancelada a inscrição.
Asseveram, ainda, que a execução encontra-se garantida, fato que autoriza o cancelamento imediato da inscrição, nos termos do art. 782, § 4.o, do CPC.
Por fim, alegam que a Agravada/Exequente não detém legitimidade ativa para reclamar o pagamento dos títulos de créditos, de modo que a execução deve ser extinta.
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão de tutela antecipada recursal para que seja suspensa a inscrição da ação executiva no cadastro de proteção ao crédito, bem como requer a suspensão da execução em curso, em razão da penhora de bens.
No mérito, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja julgado extinto o feito executivo, ante a ilegitimidade da Exequente.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, a indicação nos órgãos de proteção ao crédito de informações relativas às execuções ajuizadas contra o devedor é medida amplamente aceita, inclusive por prestigiar o princípio da publicidade, consagrado no art. 5.o, inciso LX da CF e art. 189 do CPC.
Ademais, é necessário esclarecer que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito não se confunde com a inserção de registro de ação judicial junto aos cadastros de inadimplentes.
Assim, constata-se que a mera indicação da existência de ação de execução não cria o fato desabonador do cadastrado, mas apenas registra a ocorrência de uma informação passível de ser obtida por qualquer pessoa interessada, o que afasta a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Além disso, neste juízo de cognição sumária, não ficou demonstrada a ilegitimidade da Exequente, ora Agravada, eis que conforme bem consignado pelo Juízo singular “a alienação de direito litigioso não altera a legitimidade processual das partes, com fundamento no artigo 109 do Código de Processo Civil”.
Portanto, não verifico motivos para alterar a decisão guerreada nesta fase de cognição superficial, posto que as razões ali elencadas subsistem, o que afasta a probabilidade de provimento do Recurso, diante da ausência de verossimilhança das suas alegações.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora